Tribunal: TJES
Processo: 0002538-23.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002538-23.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002538-23.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E NO ARTIGO 3
2
9,
DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
RESISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 3. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 4.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 329, do Código Penal (resistência), razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Na dosimetria do crime de tráfico de drogas, não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto à culpabilidade e à personalidade do agente, aos motivos e às consequências do crime, a fim de majorar a pena-base, devendo, contudo, manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto às circunstâncias do delito, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme prevê o artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Por sua vez, a pena-base da pena do crime de resistência deve ser reduzida ao mínimo legal, visto que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019). 3. “A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RESP n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema n. 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não [...]” (STJ; AgRg-AREsp 2.279.202; Proc. 2023/0011572-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023). Logo, ainda que a reincidência do réu seja específica, deve tal circunstância ser compensada com a confissão espontânea na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 2 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002538-23.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho
sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Henrique Rangel da Costa
,
inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal d
e Guarapari

(fls.
1
07/120
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/0
3
, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
no dia 14 de agosto de 2022, por volta de 19h37min, na Avenida Petrópolis, próximo ao HIFA, Bairro Praia do Morro, nessa Comarca, o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como resistiu à prião e destruiu coisa alheia com violência à pessoa.

Narram os autos que durante patrulhamento preventivo na
R
ua Friburgo, Bairro Aeroporto, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nessa Comarca, policiais militares avistaram o réu com uma sacola em mãos e em atitude suspeita, já que se evadiu ao ser dada a voz de abordagem.

Na sequência, os militares seguiram o réu e lograram êxito em alcançá-lo, porém, ele se negou a obedecer a ordem de abordagem e entrou em luta c
o
rporal com o PM Naor Silva de Almeida, que acabou sendo lesionado na mão, ombro e joelho direitos, bem como teve a tela do telefone celular destruída.

Em seguida, com o uso moderado da força, os militares lograram êxito em conter o réu e realizam a busca pessoal, sendo encontrada u
m
a sacola pequena contendo 252 pedras de crack e a quantia de R$ 65,50 em notas trocadas no bolso traseiro da bermuda do réu.

Merece registro que o réu informou aos policiais militares que havia saído do presídio há cerca de 14 dias e que estava preso por crime de tráfico, acrescentando que tentou fugir para não ser preso novamente.
[...].
”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 3
3,

caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 3
29,
caput,
do Código Penal,
à pena final de
10
(
dez
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, bem como 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fl
s.
131/135-verso

dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do recorrente quanto ao crime
de resistência. Por sua vez, postula a redução da pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, bem como a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal de resistência, contido no artigo 329, do Código Penal, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

“
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.”

Dito isso, a
materialidade
do crime em análise restou
inconteste nos autos físicos
, por meio do Boletim Unificado de fls.
07/10 e
do Auto de Resistência de fl. 11.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que, logo após os fatos narrados na denúncia, o Policial Militar Naor Silva de Almeida, às fls. 14/15 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
[...] QUE DURANTE O PATRULHAMENTO A GUARNIÇÃO AVISTOU UM INDIVÍDUO NO BAIRRO AEROPORTO, PRÓXIMO A BOCA DE FUMO, SENTIDO RUA FRIBURGO, COM UMA SACOLA NA MÃO EM ATITUDE SUSPEITA; QUE QUANDO FOI DADA A VOZ DE ABORDAGEM O INDIVÍDUO SE EVADIU CORRENDO A PÉ DA GUARNIÇÃO SENTIDO AO BAIRRO PRAIA DO MORRO, VINDO A PULAR UM MURO MEDIANO, NA AVENIDA PETRÓPOLIS (PRÓXIMO AO HIFA), DE UM TERRENO BALDIO COM MUITAS PEDRAS, VERGALHÕES E COM POUCA ILUMINAÇÃO; QUE O DEPOENTE E SEU COLEGA FIZERAM O ACOMPANHAMENTO A PÉ ATÉ ALCANÇAR O INDIVÍDUO,
MOMENTO EM QUE ELE SE NEGOU A SER ABORDADO, TOMANDO POSIÇÃO DE LUTA CONTRA O DEPOENTE E O SD THIAGO DA FONSECA, FECHANDO OS PUNHOS, VINDO A ENTRAR EM LUTA CORPORAL COM O DEPOENTE; QUE NESTE MOMENTO O DEPOENTE FEZ O USO PROGRESSIVO E NECES
SÁ
R
I
O DA FORÇA ONDE FOI POSS
Í
VEL CONTER, ALGEMAR E REV
I
STAR O CIDADÃO;
QUE DURANTE A REVISTA FOI ENCONTRADO COM O INDIVÍDUO 252 PEDRAS SIMILAR A CRACK NUMA SACOLA E UMA QUANTIA DE R$ 65,50 NO SEU BOLSO TRASEIRO, DO LADO DIREITO DA BERMUDA; QUE DESTA FORMA FOI INFORMADO QUE SERIA CONDUZIDO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE POSTERIORMENTE O INDIVÍDUO FOI IDENTIFICADO SENDO O SR. BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA 21 ANOS, JÁ CONHECIDO DAS GUARNIÇÕES PELO HISTÓRICO CRIMINAL DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE BRUNO RELATOU QUE TINHA SAÍDO DA CADEIA HÁ 14 DIAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E SE EVADIU COM AS DROGAS NA DATA DE HOJE, POIS NÃO QUERIA SER PRESO NOVAMENTE;
QUE DURANTE A LUTA CORPORAL O DEPOENTE LESIONOU A MÃO DIREITA, O JOELHO DIREITO E O OMBRO DO LADO DIREITO E QUEBROU A TELA DO SEU APARELHO TELEFÔNICO (MOTO G2O DE COR AZUL / NÚMERO DO MODELO XT2128-1) E FOI PREENCHIDO AUTO DE RESISTÊNCIA PELO DEPOENTE; QUE O SR. BRUNO HENRIQUE TEVE UMAS ESCORIAÇÕES NO JOELHO ESQUERDO E ORELHA DIREITA DEVIDO AOS ENTULHOS QUE TINHA NO TERRENO BALDIO E PELA LUTA CORPORAL COM OS MILITARES;
QUE MEDIANTE OS FATOS OCORRIDO O SR. BRUNO FOI CONDUZIDO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA COM USO DA ALGEMA, PARA EVITAR FUGA E RESGUARDAR A GUARNIÇÃO; QUE PERGUNTADO O VALOR DE SEU APARELHO CELULAR, RESPONDEU SER AVALIADO EM R$ 1.300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS); QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA [...]
”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o
Policial Militar Thiago da Fonseca Palmeira, às fls. 12/13
dos autos físicos.

Em juízo,
as referidas testemunhas manifestaram-se no seguinte sentido, conforme transcrito na sentença primeva:

“
A testemunha THIAGO DA FONSECA PALMEIDA, ouvido em juízo, disse que estavam em patrulhamento no bairro Aeroporto, na rua atrás do UPA, tendo visualizado o acusado, que se evadiu pulando o muro de um terreno que tem na rua, registrando que
o outro militar realizou o acompanhamento, tendo ambos entrado em luta corporal, esclarecendo que o militar teve escoriações na mão e no joelho
. Disse ainda que o acusado estava com uma sacola, sendo apreendidas as drogas na sacola, dizendo que o acusado estava em ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

A testemunha NAOR SILVA DE ALMEIDA, ouvido em juízo, disse que estavam realizando patrulhamento em local de intenso tráfico de drogas, momento em que o acusado visualizou a viatura e acelerou o passo, tendo corrido em direção a Rua Friburgo, esclarecendo que o acusado estava nervoso e com um volume na bermuda. Disse ainda
que deram voz de abordagem e o acusado correu, tendo pulado um muro e entrado em um terreno baldio, esclarecendo que realizou o acompanhamento e tentou dar uma “rasteira” no acusado, mas não conseguiu, tendo segurado o acusado, momento em que caíram no chão, registrando que machucou sua mão no pedregulho, esclarecendo que suas lesões foram superficiais, e que a tela do seu celular deve ter sido destruída durante a luta corporal com o acusado, que deve ter caído de seu bolso em direção ao pedregulho
. Disse ainda que a droga foi apreendida na sacola que o acusado trazia consigo, registrando que o acusado não estava com cheiro de drogas, não aparentava estar drogado e não tinha nenhum material para uso de drogas”.

Por sua vez, o acusado Bruno Henrique Rangel da Costa, em seu interrogatório judicial, confirmou que correu da polícia, mas negou ter agredido os policiais.

Do conjunto probatório exposto acima, verifica-se que restou evidente que o acusado se opôs à execução de ato legal – abordagem do réu em flagrante delito, mediante violência ao funcionário competente para executá-lo, no caso, o Policial Militar Naor Silva de Almeida, vez que o
acusado
teria
se dirigido ao agente público em posição de luta, com o fim de resistir à prisão, conforme informado em juízo pelo mencionado policial.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
3
29
,
do Código Penal,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Em um segundo momento, a defesa requer a
redução da pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, bem como a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência.

Dito isso, q
uanto ao
delito de

tráfico de entorpecentes
, n
a
primeira fase da dosimetria
,
o juiz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou a pena-base em
10
(
dez
) anos de reclusão
e 1.000 (mil) dias-multa
.

Para tanto, o magistrado sentenciante fundamentou a pena-base da seguinte forma:

A
culpabilidade
do acusado

é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal

condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime;

antecedentes

são maculados,

conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase;

sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possuiu uma sentença condenatória contra si e respondeu pela prática de diversos atos infracionais, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos;

quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes;

as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e transportava, em via pública, grande quantidade de drogas, registrando que as testemunhas disseram que o acusado estava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo o acusado confessado em juízo que estava realizando o transporte de drogas há certo tempo, o que demonstra que o acusado iria expôr

uma grande quantidade de pessoas

ao risco das drogas e gerou insegurança na população; as
consequências
do crime de tráfico de drogas,

que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Nessa linha, destaco que “
a
consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa),
sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
"
[...].
Da mesma forma
, [...]
a personalidade, uma vez que processos
em andamento (Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça - STJ)
ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos
na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais [...]”
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019).

Por sua vez, destaco que “
a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base
” (STJ; AgRg-AgRg-HC 704.098; Proc. 2021/0353125-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

Ainda,
o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa também constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, sendo inidônea para fundamentar a exasperação da pena-base, nos moldes da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

“
Quanto aos motivos e às consequências, estes foram valorados em elementos inerentes ao tipo penal. Lucro fácil e efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e
o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa. Configurando, assim, fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência desta corte superior.”
(STJ; HC 382.187; Proc. 2016/0325649-1; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/03/2017).

Lado outro,
a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (
252
pedras de
crack
) são fundamentos idôneos para exasperação da pena-base.

Isso porque,
segundo prevê o artigo 42, da Lei de Drogas, devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Sobre o tema, destaco o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. ARTIGO 42, LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Presentes provas contundentes de autoria e materialidade a embasar a versão apresentada pela acusação, justa a condenação. 2.
Diante da determinação do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga configuram circunstâncias preponderante na fixação da pena-base.
3. A reincidência e a condenação pelo crime de associação pelo tráfico são incompatíveis com o benefício do tráfico privilegiado. 4. Recursos improvidos. (TJES; APCr 0000723-84.2020.8.08.0045; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/02/2022; DJES 21/03/2022).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto à culpabilidade, à personalidade, aos motivos e às consequências do crime, a fim de majorar a pena-base,
devendo, contudo, manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto às circunstâncias do delito
.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Passando para a
segunda fase
, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual, seguindo o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
compenso-as
, fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Nesse ponto, ressalto que acolho o pleito da compensação de tais circunstâncias, visto que, nos moldes de jurisprudência do STJ, somente deve ser realizada a compensação parcial de tais circunstâncias em caso de multirreincidência e não em caso de reincidência específica, conforme havia entendido o magistrado
a quo
. Nesse sentido:

“
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RESP n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema n. 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Assim, deve ser compensada a agravante da reincidência específica coma atenuante da confissão
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.279.202; Proc. 2023/0011572-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023)

Enfim, na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva de Bruno Henrique Rangel da Costa para o crime previsto no art. 33,
caput,
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por sua vez, q
uanto ao
delito de

resistência
, n
a
primeira fase da dosimetria
,
o juiz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 3
29
,
do Código Penal,
prevê a
pena abstrata de 0
2
(
dois
)
meses
a
02
(
dois
) anos de
detenção
,
fixou a pena-base em
01
(
um)
ano
e 01 (um) mês de detenção
.

Para tanto, o magistrado sentenciante fundamentou a pena-base da seguinte forma:

A
culpabilidade

restou comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, tendo resistido a abordagem policial, se não obedecendo a ordem de parada, empreendendo fuga e entrando em luta corporal com o policial militar;

seus
antecedentes

são maculados, contudo, deixo de valorá-los nesta fase; sobre a

conduta social

do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;

a
personalidade

voltada para a prática de delitos, eis que possui uma sentença condenatória contra si e respondeu pela prática de diversos atos infracionais, conforme documentos anexos;

os
motivos

e as
circunstâncias

do crime não o favorecem, eis que o acusado praticou o crime no intuito de se desvencilhar da abordagem policial colocando em risco a incolumidade física dos policiais militares; as
consequências

do crime são inerentes ao tipo penal; o
comportamento da

vítima

em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Portanto, reduzo a pena para o mínimo legal, fixando-a em
02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, embora não tenha sido reconhecida nenhuma circunstância atenuante de pena, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em
02 (dois) meses e 10 (dez)
dias
de detenção
.

Enfim, na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva para o crime de resistência em
02 (dois) meses e 10 (dez)
dias
de detenção
.

Em razão do concurso material entre os crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, cumulo as penas aplicadas,
fixando a pena final definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 0
2 (dois) meses e 10 (dez)
dias
de detenção
e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado,
com base no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e na reincidência do recorrente.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar as penas-bases fixadas para os crimes de tráfico de drogas e de resistência,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)